Tribunal: TJDFT
Processo: 0739571-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0739571-96.2022.8.07.0000 REQUERENTE: TAFTHALI DE OLIVEIRA MARTINS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator